Tribunal: TJSP
Processo: 2160679-47.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.

Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da

Ementa:
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.

Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da condenação.

Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020, REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020). Especificamente sobre dobra acionária (AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020; AgInt no Resp 1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt no Resp. 1847823 SP, DJ de 23.09.2020).

PROVIMENTO, em parte e acórdão retificado nesses pontos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2160679-47.2017.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada MIRIAN ELAINE DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160679-47.2017.8.26.0000 - Olímpia - Voto no -
VOTO No 68849B
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160679-47.2017.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MIRIAN ELAINE DOMINGUES
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ
sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra
acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.
Juízo de retratação exercido e aplicado para excluir dobra
acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, reduzindo o
percentual dos honorários para 12% do valor atualizado da
condenação.
Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo
669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a
seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP,
DJ de 26.05.2020, REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt
no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020). Especificamente sobre
dobra acionária (AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020;
AgInt no Resp 1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt no Resp.
1847823 SP, DJ de 23.09.2020).
PROVIMENTO, em parte e acórdão retificado nesses pontos.
Vistos.
A Telefônica Brasil interpôs recurso especial contra o
Acórdão que admitiu a inclusão de dobra acionária, juros sobre o capital próprio e
dividendos no cálculo do valor das ações que a parte teria direito de se creditar.
Trata-se de apuração do valor da sentença que, em ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, condenou a empresa de
telefonia a pagar a diferença por erro no cálculo das participações acionárias
prometidas a quem adquiriu plano de expansão. A Presidência da Seção de
Direito Privado determinou a devolução para completar o julgamento (e aproveitar
para RETRATAÇÃO) em virtude de precedentes do STJ (Resp. 1373438 RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160679-47.2017.8.26.0000 - Olímpia - Voto no -
É o relatório.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua 4a
Câmara de Direito Privado (reconhecida e declarada preventa), considerou no
decisum objeto do recurso constitucional que a situação da ação civil coletiva
implicava em diretriz diversa no que tange a inclusão de dividendos, juros sobre
capital próprio e dobra acionária. Como o titular do direito não participou da inicial,
entendeu que a inclusão não afetaria a rigidez do entendimento sufragado pela
Corte Superior, que não admite inclusões de acréscimos que não foram
explicitamente incorporados no título judicial. O tempo se encarregou de
demonstrar que os ilustres Ministros consideram que não existe a
excepcionalidade e que o precedente guia deveria ser mantido em toda e
qualquer hipótese. Os votos são para exclusão de tais acréscimos a teor do
Resp. 1373438 RS, DJ de 17.06.2014 (temas repetitivos 669. 670 e 873), o que
serve para a dobra acionária (REsp. 1868740 SP, DJ de 29.05.2020). Há uma
fileira de julgados indicando o caminho a seguir, que é esse (REsp. 1866932 SP,
DJ de 19.3.2020 e 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no REsp. 1867516
SP, DJ de 14.08.2020). Outros dois recentes e sobre dobra acionária foram
publicados (AgInt no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020; AgInt no Resp.
1870878 SP, DJ de 10.8.2020 e AgInt. no REsp. 1847823 SP, DJ de 23.09.2020).
Isso posto e no exercício do juízo de retratação é retificado o
Acórdão para DAR PROVIMENTO, em parte, excluindo a dobra acionária, juros
sobre capital próprio e dividendos, reduzido o valor dos honorários sucumbenciais
para 12% do valor atualizado da condenação em virtude do complemento agora
imposto. Os demais termos do voto condutor ficam mantidos.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160679-47.2017.8.26.0000 - Olímpia - Voto no -
Relator